Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702960-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ MAURICIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juarez Maurício da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 79770849 do processo n. 0739085-79.2020.8.07.0001) que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante (processo n. 0739085-79.2020.8.07.0001) porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, ao argumento de que “a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos”. Em suas razões recursais (ID 22837879), sustenta o embargante, ora agravante, que que não teria condições de garantir o Juízo, por meio do depósito judicial do valor da execução, tampouco poderia contratar seguro fiança ou caução bancária para tanto, porque não possui bens penhoráveis e acumula dívidas de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento e conta corrente, sendo que lhe restaria apenas o valor aproximado de R$3.100,00 (três mil e cem reais) por mês para sua subsistência e de sua esposa. Afirma que excepcionalmente pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução sem a garantia do juízo, quando demonstrado que o embargante não tem condições financeiras. Aduz que estaria presente a probabilidade do direito, pois a dívida cobrada na execução subjacente adveio de contrato de empréstimo em relação ao qual já houve processo de conhecimento (0707425-50.2019.8.07.0018) que culminou em determinação judicial transitada em julgado para que o agravado "se abstenha de descontar, somados os abatimentos feitos em folha de pagamento e em conta-corrente, percentual que exceda 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios". Argumenta que foi concedida tutela de urgência no aludido processo de conhecimento em 4/9/2019, sendo que desde então foi aplicada a limitação nos descontos. Aduz que o banco exequente, na presente execução, alega que teria havido inadimplemento a partir da parcela vencida em 4/10/2019, porém o que houve foi apenas o pagamento a menor, em razão da limitação do desconto determinada judicialmente. Assevera, portanto, que não teria havido inadimplemento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de seja suspensa a execução (processo n. 0731951-98.2020.8.07.0001) “até que seja proferida sentença de 1a instância que aprecie as preliminares arguidas nos termos do art. 917, §2o, inciso I e V do CPC”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o órgão julgador pode, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o feito executivo já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De fato, este e. Tribunal alberga o entendimento segundo o qual, “conquanto a exigência de garantia do Juízo pode ser mitigada ante às peculiaridade do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca” (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, contudo, não se revela relevância na fundamentação levada a efeito pela parte embargante a autorizar, neste momento, a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos por ela opostos na origem. Isso porque a alegação genérica de que não possui bens penhoráveis e que acumula dívidas de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento e conta corrente não tem o condão obstar, de plano, a legítima pretensão do credor de perseguir o valor objeto de inadimplemento. Ademais, como bem salientou o d. Juízo da origem, o acórdão referente ao processo n. 0707425-50.2019.8.07.0018, juntado pelo embargante, a princípio, apenas determinou restrição ao meio de adimplemento do contrato para garantir a subsistência do devedor, porém a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança. Assim, não se afigura presente o requisito da probabilidade do direito. Por sua vez, o simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo de origem não têm o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termo da lei, ao patrimônio da parte agravante estritamente necessário ao adimplemento da dívida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora